Tribunal: TJDFT
Processo: 0707768-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0707768-66.2020.8.07.0000 PACIENTE: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS CAMPOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ DECISÃO O advogado Marcos Antônio dos Santos Campos impetra habeas corpus em favor de Marcos Antônio dos Santos Campos contra decisão do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará que confirmou o recebimento da denúncia depois da resposta à acusação. Alega-se que o réu foi denunciado por fazer inserir em documento particular, cinco atas de assembleias ordinárias da Igreja Batista Filadélfia declaração falsa com o fim de burlar a eleição da Diretoria. Alega que ele foi eleito pastor presidente da Igreja em 24/06/2001, por tempo indeterminado para bem servir ao rebanho e à comunidade. Nega ter burlado a eleição e requer trancamento da ação penal por atipicidade da conduta. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional que tutela liberdade de ir e vir que, por sua natureza e celeridade do rito, exige prova pré-constituída do fato e do direito alegado, a cargo da Defesa, independentemente da natureza digital do processo. Ao relator somente é possível suspender liminarmente eficácia de decisão que acarrete cerceamento do direito de ir, vir ou ficar, se evidenciada de plano a ilegalidade ou abuso de poder. No caso, a inicial está desacompanhada da denúncia, da decisão que confirmou o seu recebimento e da resposta à acusação apresentada, documentos indispensáveis ao exame dos fatos. Assim, determina-se a instrução no prazo de cinco dias, com juntada de cópia da denúncia, da resposta à acusação e da decisão que confirmou o seu recebimento, podendo a Defesa apresentar, se quiser, outros documentos que considere úteis ao exame da causa. Ressalta-se que os documentos deverão ser anexados em arquivos individuais e devidamente nomeados. No silêncio, será presumido o desinteresse, implicando o indeferimento da inicial. Brasília, 03 de abril de 2020 GEORGE LOPES LEITE